Tribunal: TJPA
Processo: 0010282-42.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010282-42.2019.8.14.0010

APELANTE: GEIBSON LOBATO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP/40.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO
. IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS.
2. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDENTE. DECOTE DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TESES 158 DO STF E 190 DO STJ. PENA DE RECLUSÃO FINAL MANTIDA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES, POR FORÇA DA MÁXIMA DA
NON REFORMATIO IN PEJUS.
PENA DE MULTA REDUZIDA A 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Majorante do emprego da arma de fogo. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, não é necessária a apreensão da arma de fogo e perícia de potencialidade lesiva para incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, II do CP/40, podendo sua ocorrência ser comprovada por outros meios probatórios, como
in casu,
pelo depoimento contundente da vítima e demais elementos informativos dos autos.

2.

Dosimetria penal. De fato, as consequências do crime foram valoradas negativamente sem que conste nos autos elementos de prova confirmando o trauma psicológico sofrido pela esposa da vítima, que indique reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal, razão pela qual se dá parcial provimento ao recurso, para fixar a pena-base no mínimo legal. Nos termos das teses n. 158 do STF e 190 do STJ, é impossível a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica, sendo a pena mantida no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Considerando que após a incidência da majorante de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, II do CP/40, a pena final chegaria a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantém-se a pena privativa de liberdade final aplicada em sentença, eis que inferior à devida, por força da máxima da
non reformatio in pejus
. Reduzida apenas a pena de multa, a 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEIBSON LOBATO FERREIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara

Criminal de Breves/PA, em 6.02.2020 (Num. 8136052 - Pág. 2/7), nos autos da Ação Penal n. 0010282-42.2019.8.14.0010 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 8136058 - Pág. 11/Num. 8136059 - Pág. 7), a defesa impugna a sentença, alegando que as imagens das câmeras de segurança deveriam ter sido juntadas aos autos, como prova do emprego de arma de fogo, pois, do contrário, não se tem prova da materialidade da circunstância do art. 157, §2º-A, I do CP/40, razão pela qual deve ser decotada referida majorante da fixação da pena definitiva. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, eis que não há fundamento idôneo para negativar as consequências do crime. Requer ainda a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal, com a superação da súmula n. 231 do STJ, diante da confissão espontânea do acusado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8136059 - Pág. 10/17, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 09.03.2021 - Num. 8136064 - Pág. 1.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau quedou inerte, deixando transcorrer
in albis

o prazo regimental para manifestação, consoante certidão de Num. 17262007 - Pág. 1.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de decote da majorante da arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP/40.

A defesa requer o decote da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso II, do CP/40, por entender que não restou provada a materialidade da circunstância, eis que não houve a apreensão e perícia na arma de fogo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 8136034 - Pág. 2/3), no dia 28.09.2019, o acusado juntamente com um comparsa (não identificado) dirigiram-se ao comércio “Varejão Mini Preço”, situado à rua Mário Curica, Breves/PA, e ali anunciaram o assalto, rendendo mediante arma de fogo a vítima Tharllyson de Souza Sarraf e os empregados de seu comércio, ocasião em que levou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um aparelho celular marca Samsung, modelo J7 Prime, um aparelho celular marca Samsung J2 Pro, um aparelho celular marca LG, cerca de 10 (dez) unidades de esmalte de unha e um vidro de perfume da marca Natura. Após empreenderem fuga, a polícia militar foi acionada pela vítima e iniciou buscas, vindo a localizar o acusado, que foi reconhecido pela vítima e testemunhas.

Em juízo, a vítima Tharllyson de Souza Sarraf foi contundente em narrar como se deu o crime e afirmando, peremptoriamente, o uso da arma de fogo para consumação da ameaça, conforme depoimento sob o Num. 8136040 a Num. 8136043. Subsidiando referido elemento de prova, tem-se o depoimento da testemunha ocular Lucas Gonçalves Miranda (Num. 8136034 - Pág. 14), somente em sede policial, que confirmou o emprego da arma de fogo.

Quanto ao tema, não de hoje, a jurisprudência tem entendido ser prescindível tais diligências, quando a ocorrência da causa de aumento puder ser provada por outros meios, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova
" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO AFASTADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1951022 PR 2021/0234147-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Sendo assim, embora de fato não tenha sido apreendida arma de fogo com o acusado e este negue o emprego de qualquer arma, conforme interrogatório de Num. 813053/Num. 813054, consta nos autos elemento de prova indicando a ocorrência da majorante, confirmado por outros elementos informativos, o que se mostra suficiente à exasperação da pena, conforme jurisprudência do STJ.

Destarte, nego provimento ao recurso, no que diz respeito ao pleito de decote da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I do CP/40.

II.2 – Do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, de superação da súmula n. 231 do STJ e fixação da pena provisória aquém do mínimo legal.

A defesa requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal com decote da valoração negativa das consequências do crime, pois não haveria prova nos autos de que a repercussão do crime extrapolou aquela inerente ao tipo penal. Quanto ao tema, o juízo de origem assim consignou na sentença (Num. 8136052 - Pág. 2/7):

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: normais, nada a valorar.
Consequências: trauma vivenciado pela esposa da vítima, pesa contra o acusado.
Comportamento da vitima: em nada influenciou na prática do delito.

(Grifei)

Além da palavra da vítima, no sentido de que sua esposa ficou traumatizada (Num. 8136040 a Num. 8136043), nada consta nos autos a comprovar que referido trauma vai além daquele inerente ao tipo penal, uma vez que qualquer prática delitiva implicará margem de abalo psicológico às vítimas. Nesse sentido, vastos são os precedentes judiciais (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023; STJ - HC: 427906 SP 2017/0317901-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).

Nesse sentido, entendo que assiste razão à defesa, devendo ser dado parcial provimento ao recurso, para decotar da fixação da pena-base a valoração negativa das consequências do crime, sendo a nova pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora a defesa entenda que deva ser superado o enunciado da súmula n. 231 do STJ, ressalto que não mais se trata de mera jurisprudência persuasiva a tratar do tema. Atualmente, existem dois temas, o n. 158 do STF e o n. 190 do STJ, a vedarem a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal por força da incidência de atenuante genérica. Tratam-se, em verdade, de precedentes vinculantes dos tribunais superiores, os quais não podem ser desacolhidos por esta instância judicial, devendo a pena provisória do acusado ser mantida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mesmo diante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

Diante da incidência da majorante da arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP/40, a pena final do acusado deveria ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, porém, o juízo de origem a fixou a menor, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pois utilizou-se do critério de 3/8 para exasperar a pena final por força das duas causas de aumento de pena incidentes, quais sejam, emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Como se observa, o critério de exasperação usado pelo magistrado de origem (3/8) mostrou-se desproporcional, eis que favoreceu o acusado a despeito da maior reprovabilidade de sua conduta, pois a incidência de apenas uma das majorantes (arma de fogo) já ensejaria um patamar maior, de 2/3, sendo que ao acusado duas foram as circunstâncias majorantes aplicadas (também configurou-se o concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II do CP/40). Todavia, diante da máxima da
non reformatio in pejus
e do fato de somente a defesa ter recorrido da sentença, a pena aplicada não mais pode ser elevada, devendo ser mantida a pena privativa de liberdade final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime incialmente semiaberto.

No que diz respeito à pena pecuniária, cabe sua redução a 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pois mais proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta do apelante.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena-base ao mínimo legal, embora mantendo a pena final em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime incialmente semiaberto, com redução da pena pecuniária a 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a pena privativa de liberdade do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime incialmente semiaberto e reduzindo a pena pecuniária a 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/07/2024